Tribunal: TJSP
Processo: 2253470-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Apreensão de expressiva quantidade e de variedade de drogas de alto potencial lesivo –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Apreensão de expressiva quantidade e de variedade de drogas de alto potencial lesivo – Paciente que não comprovou ocupação lícita, residência fixa e família constituída – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente primário e de bons antecedentes – Precedentes – Impossibilidade de se estimar, nesta via, os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.